Tribunal: TJSP
Processo: 2102885-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Execução – Pedido de prisão domiciliar – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido analisada e indeferida pela autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Precedentes – Exegese dos artigos 248, do Regimento

Ementa:
TrafRouboHabeas Corpus – Execução – Pedido de prisão domiciliar – Ausência de demonstração de que a postulação tenha sido analisada e indeferida pela autoridade apontada como coatora – Incognoscibilidade – Reconhecimento – Manifesta supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural – Precedentes – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.